Tribunal: STF
Processo: Rcl 24786
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: Agravo Interno em Reclamação. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Monocrática. Indeferimento da Inicial e Fixação de Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Inteligência do Art. 1.021, §1º, CPC. Dialeticidade Recursal. Agravo Interno Manifestamente Improcedente. Fixação de Multa. Art. 1.021, §4º, CPC.



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. No presente caso o agravante não impugnou os fundamentos que lastrearam o indeferimento da petição inicial em razão do manifesto não cabimento da reclamação na hipótese, bem como a condenação do reclamante por por ato atentatório à dignidade da justiça.



    3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.